Tribunal: TJPA
Processo: 0801931-85.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801931-85.2021.8.14.0201

APELANTE: JORGE BENEDITO MONTEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801931-85.2021.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: JORGE BENEDITO MONTEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA E VALOR EXPRESSIVO DA RES FURTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jorge Benedito Monteiro da Silva contra sentença da 2ª Vara Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. A conduta delituosa consistiu na subtração, em via pública, de um telefone celular e R$ 160,00 (cento e sessenta reais) da bolsa da vítima, sendo o recorrente detido por populares e posteriormente reconhecido e confessando o crime. A defesa pleiteou, em sede recursal, a absolvição com fundamento no princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância à conduta do apelante, diante das circunstâncias fáticas do furto e de seus antecedentes criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pela jurisprudência do STF: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

4.

A conduta do apelante não se revela insignificante, pois envolveu subtração de valor considerável (R$ 160,00 e um celular), que ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo à época dos fatos, critério objetivo adotado pela jurisprudência do STJ para afastar a tipicidade material.

5.

A reprovabilidade do comportamento é acentuada pela reincidência e histórico criminal do apelante, que já responde por outros delitos, o que afasta a ideia de conduta isolada e evidencia a necessidade de repressão penal.

6.

A restituição parcial do bem subtraído (recuperação do celular) não é suficiente, por si só, para caracterizar a atipicidade material da conduta ou justificar a aplicação da bagatela.

7.

A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica a condutas reiteradas ou praticadas por agentes contumazes no crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2.

A reincidência e a habitualidade delitiva demonstram relevante reprovabilidade da conduta e afastam a incidência do princípio da insignificância.

3.

A restituição parcial ou integral do bem furtado não tem o condão de, por si só, afastar a tipicidade penal da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 186476, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 10.01.2023; STJ, REsp 2.062.375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 25.10.2023, DJe 30.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.201.902/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27.04.2023, DJe 02.05.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801931-85.2021.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: JORGE BENEDITO MONTEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JORGE BENEDITO MONTEIRO DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Distrital de Icoaraci/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 155,
caput
do CP, à pena de 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade).

Consta na denúncia (ID nº 29123734) que no dia 25/07/2021, por volta das 17h, no calçadão da Praia Grande Distrito de Outeiro, o Apelante subtraiu da bolsa da vítima Oneide Araujo Dias a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e 01 (um) telefone celular, sendo interceptado por populares e, em seguida, abordado pela Polícia Militar. Conduzido à delegacia, o Recorrente foi reconhecido pela vítima, que recuperou apenas o celular, tendo ele confessado a prática do furto.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 29123859), contra a qual a defesa recorreu pugnando (ID nº 19095934) pelo reconhecimento do princípio da insignificância.

Constam das contrarrazões ao recurso manifestação pelo improvimento do apelo (ID nº 29123872).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 32233223).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição em razão do Princípio da insignificância:

Consoante relatado, em suas razões recursais pleiteia o Recorrente alternativamente a sua absolvição pela aplicação do
princípio da insignificância
, haja vista inexistir ofensividade da conduta descrita como crime.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.

1. No sistema penal brasileiro,
o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. (...).

4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 186476 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023) Grifei.

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, considerando ainda que o delito ocorreu em um momento de distração da vítima dentro de um estabelecimento comercial, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Quanto à alegação de que o valor da coisa furtada era de pequena monta e que logo foi restituído à ofendida e que por isso, o referido princípio deve ser aplicado, entendo que não merece também acolhimento.

O valor dos bens subtraídos (um aparelho celular da marca LG, uma bolsa e a quantia de R$ 160,00) não pode ser considerado ínfimo, pois, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se o pequeno valor quando a
res furtiva
ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. No caso, as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da
res furtiva
e superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. (REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Além disso, o Apelante é contumaz na prática de diversos tipos de crimes, fato que, embora não seja suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, há que se levar em conta quando associado à reprovabilidade e ofensividade da conduta praticada e pela lesão provocada.

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes,
quando constantes
, devido a sua reprovabilidade,
perdem a característica de bagatela
e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. BEM AVALIADO EM R$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS). FATO COMETIDO EM 2020. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância foi rechaçado pelas instâncias ordinárias porque o agravante é reincidente específico em furto, bem como possui registros de ações penais em curso (outros delitos de furto e tentativa de homicídio qualificado), a evidenciar que a inexpressividade da lesão ao patrimônio no presente feito não permite o reconhecimento de atipicidade da conduta.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.201.902/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/02/2026